Tribunal: TJSP
Processo: 2264911-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
, na fundamentação e na parte dispositiva - Recurso conhecido e acolhido para correção de erro material.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2264911-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Salesópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Salesópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Necessidade de correção de erro material n ementa, na fundamentação e na parte dispositiva - Recurso conhecido e acolhido para correção de erro material.